Tribunal: TJDFT
Processo: 0709425-46.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. INADIMPLÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ASSEMBLEIA GERAL. APROVAÇÃO. OBRIGAÇÃO LEGÍTIMA. JUROS DE MORA A CONTAR DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA. ARTIGO 397 DO CÓDIGO CIVIL.
1. A previsão em convenção de condomínio, regularmente aprovada em Assembleia Geral, torna legítima a atribuição ao integrante inadimplente, desde que observada a razoabilidade quando da sua fixação, da obrigação de custeio da contraprestação honorária de índole contratual ali indicada.
2. De acordo com o artigo 397 do Código Civil, o inadimplemento de obrigação positiva e líquida - como o são as cotas condominiais – no seu respectivo termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.
3. Dessa forma, juros, multa e correção monetária hão de incidir a partir do vencimento de cada parcela que não foi paga a tempo e modo pela condômina.
4. Recurso parcialmente provido.